Tribunal: TJPA
Processo: 0000067-65.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000067-65.2014.8.14.0015

APELANTE: JOSEFINA LOUREIRO FROTA

APELADO: MARIA ELIVETE MAIA DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel residencial localizado em Castanhal/PA, por ausência de comprovação da posse anterior e do alegado esbulho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante comprovou o exercício da posse anterior sobre o imóvel e a ocorrência de esbulho praticado pela agravada, nos termos do art. 561 do CPC, aptos a ensejar a proteção possessória.

III. Razões de decidir

3. As ações possessórias exigem a demonstração inequívoca da posse de fato, não se confundindo com a titularidade do direito de propriedade ou de direito real.

4. Os documentos apresentados, notadamente o título de aforamento em nome do falecido marido da agravante, não comprovam o exercício da posse direta ou indireta pela recorrente.

5. A prova testemunhal produzida não foi suficiente para demonstrar a posse efetiva da agravante nem a caracterização de esbulho violento, clandestino ou precário.

6. Ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que confirmou a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A proteção possessória exige prova inequívoca do exercício da posse anterior e da ocorrência de esbulho, não sendo suficiente a demonstração de propriedade ou de direito real desacompanhada da posse de fato.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOSEFINA LOUREIRO FROTA em face da decisão monocrática (ID 11146058) que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel residencial localizado em Castanhal/PA.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não compreendeu acertadamente o acervo probatório. Argumenta que sua posse anterior e o esbulho praticado pela agravada foram comprovados por meio de título de aforamento e prova testemunhal.

A agravada, representada pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o Relatório.

VOTO

Voto.

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

No mérito, contudo, não assiste razão à agravante. A decisão monocrática ora agravada foi proferida em estrita observância ao art. 932, VIII, do CPC e ao art. 133, XI, "d", do Regimento Interno deste E. TJPA.

Conforme destacado na decisão agravada, a proteção possessória exige a prova inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em tela, a agravante baseia sua pretensão em documentos que comprovam a propriedade ou o direito real (título de aforamento em nome do falecido marido). Todavia, as ações possessórias fundam-se no fato jurídico da posse, e não no direito de propriedade.

A instrução processual revelou que a agravante não logrou êxito em comprovar o exercício da posse efetiva sobre o imóvel antes da agravada. A mera existência de vínculo matrimonial com o antigo proprietário não substitui a necessidade de demonstrar a posse de fato.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de extinção, sem resolução do mérito, da ação de reintegração de posse ajuizada por Geraldo Leal Alves do Ó contra a Construtora Leal Moreira Ltda., por ausência de comprovação dos requisitos legais da tutela possessória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo autor (escritura pública, registro de imóveis, IPTU e fotografias) são suficientes para demonstrar o exercício da posse e justificar o manejo da ação de reintegração de posse. 3. Discute-se também a adequação da via possessória, em caso de pretensão fundada exclusivamente no direito de propriedade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A posse não se confunde com a propriedade, sendo a primeira situação de fato e a segunda, direito real. 5. A ausência de elementos que demonstrem exercício concreto da posse — como uso, vigilância, ocupação ou destinação econômica — inviabiliza a ação possessória. 6. A utilização da ação de reintegração de posse com base exclusiva em documentos de domínio é juridicamente inadequada. 7. A via própria para discussão fundada em propriedade é a ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do Código Civil. 8. Ausente a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, mantém-se a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação de domínio não supre a ausência de prova da posse exigida para o ajuizamento da ação de reintegração de posse.

2. É inadequada a utilização da ação possessória para reaver imóvel com base apenas no direito de propriedade, sendo a via adequada a ação petitória.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08318423620218140301 28722948, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado).”

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA. SAISINE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE FÁTICA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08143139720228140000 22549134, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado).”

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL E DO ALEGADO ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - No pertinente à ação de reintegração de posse de bem imóvel, dispõe o art . 561 do CPC que incumbe ao Autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração; - Ademais, o art. 1.210, § 2.º, do Código Civil, prevê que não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. Nesse talante, ensina a doutrina que é incabível a alegação de domínio, ou de propriedade, em sede de ação possessória, ou seja, há uma divisão entre os juízos possessório (em que se discute a posse) e petitório (em que se discute a propriedade); - In casu, entendo que as provas produzidas pela parte autora não apontam para o exercício anterior da posse sobre o bem, haja vista que tão somente relatam a existência de uma única fatura de energia datada do ano de 2002 e de débitos decorrentes do não pagamento de IPTU relativo ao período de 2011 a 2014; - A própria Autora Apelada apresenta no bojo da inicial declaração expedida pela associação dos moradores, a qual expressamente afirma que a Apelante reside no imóvel desde 2006, documento que, acompanhado do conjunto probatório colacionado pela ora Recorrente – notadamente o histórico de medição de energia elétrica e abastecimento de água do bem, que remontam o ano de 2006 –, demonstra, a meu sentir, o exercício da posse mansa e pacífica pela Requerida Apelante desde então; - Sentença reformada.

(TJ-AM - AC: 06062626720168040001 Manaus, Relator.: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 30/10/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2023).”

Não houve, portanto, a demonstração de que a posse da recorrida tenha se tornado violenta, clandestina ou precária de forma a caracterizar o esbulho. Assim, o acervo probatório é insuficiente para reformar a sentença de improcedência.

Ante o exposto, CONHEÇO o Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 19/02/2026